Tribunal: TJES
Processo: 5020775-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020775-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DE MORAES FEITOZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MONTANHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, cuja prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação genérica, condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade da medida, pleiteando a revogação da custódia ou aplicação de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pela apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e pela admissão de propriedade do armamento pelo paciente.
5. O decreto preventivo fundamentou-se em elemento concreto consistente na reincidência do paciente e na existência de ação penal em curso por roubo majorado, inclusive com registro de execução penal provisória, evidenciando risco de reiteração delitiva.
6. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva quando demonstrada a propensão à prática de novos delitos, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis.
7. Mostra-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas, diante do histórico recente de envolvimento com crimes graves e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A reincidência e a existência de ação penal em curso por crime grave constituem fundamentos concretos idôneos para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 96.300/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.05.2018, DJe 25.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5020775-78.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL DE MORAES FEITOZA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
17296437
) impetrado em favor de

GABRIEL DE MORAES FEITOZA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da

Vara Única
de

Montanha
/ES.

Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de outubro de 2025, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida).

Sustenta a Defesa, em suma:

i)
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;
ii)
que a decisão carece de fundamentação concreta, baseando-se na gravidade abstrata do delito;
iii)
que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e família constituída;
iv)
a desproporcionalidade da medida extrema, uma vez que, em caso de eventual condenação, o regime imposto poderá ser diverso do fechado.

Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 17327058.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 17914682.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 17939569 opinando pela denegação da ordem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara Criminal reside na verificação da legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante de Gabriel De Moraes Feitoza em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, notadamente em razão da reincidência e da existência de outro processo criminal em curso por roubo majorado.

A prisão preventiva, conforme dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Trata-se, portanto, de medida excepcional, subordinada à demonstração cumulativa do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, não se admitindo fundamentação genérica ou apoiada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pela apreensão de pistola Taurus PT 59, calibre .380 ACP, com numeração suprimida, bem como por munições intactas, circunstância documentalmente comprovada no Auto de Prisão em Flagrante. Os indícios de autoria, por sua vez, emergem do fato de o paciente ter sido encontrado no interior do veículo onde a arma foi localizada e, ademais, ter assumido a propriedade do armamento em sede policial.

No tocante ao
periculum libertatis
, verifica-se que a decisão impugnada não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. Ao contrário, consignou elemento concreto apto a demonstrar risco à ordem pública, qual seja, a circunstância de o paciente ser reincidente e estar respondendo a ação penal por roubo majorado, havendo inclusive registro de execução penal provisória.

Tal dado evidencia, de forma objetiva, propensão à reiteração delitiva, sobretudo considerando-se que o novo fato envolve arma de fogo com numeração suprimida, instrumento que, por sua própria natureza, dificulta a rastreabilidade e potencializa a circulação clandestina de armamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que revelem a necessidade da medida.

Nesse sentido, destaca-se o RHC 96.300/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018, no qual se assentou que as condições subjetivas favoráveis não obstam a segregação cautelar quando demonstrada a necessidade da custódia.

Não se identifica, portanto, constrangimento ilegal ou teratologia na decisão atacada. A fundamentação, ainda que sucinta, revela-se suficiente e ancorada em elementos fático-concretos extraídos dos autos. Tampouco se mostra adequada, no presente contexto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que o histórico recente de envolvimento do paciente com crimes graves enfraquece a suficiência de medidas menos gravosas para resguardar a ordem pública.

Diante desse cenário, conclui-se que a prisão preventiva encontra-se regularmente fundamentada, atendendo aos requisitos legais e constitucionais, não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.